Tribunal: STF
Processo: SS 5594
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Acórdão emanado do STJ que anulou a Portaria nº 586/2000 do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Extinção de serventia extrajudicial. Hipótese autorizada pela Lei dos Cartórios (art. 44, caput). Ocupação irregular de serventia sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 236, § 3º). Hipótese de vacância. Nomeação de cônjuge do ex-titular da serventia para exercer a delegação interinamente. Nepotismo póstumo. Violação do princípio da moralidade administrativa e do conteúdo da Súmula Vinculante 13/STF. Suspensão concedida. Agravo Interno prejudicado.



    1. O ingresso nas atividades notariais e registrais pressupõe a prévia aprovação em concurso público (CF, art. 236, § 3º). Precedentes.



    2. Consabido que os notários e registradores não são servidores públicos em sentido estrito, mas particulares em colaboração com o Poder Público (ADI 2.602, Red. do acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 24.11.2005, DJ 31.3.2006; RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27.02.2019, DJe 13.8.2019). As atividades notariais e registrais, contudo, não perdem sua natureza tipicamente estatal pelo fato de serem executadas por particulares. Cuida-se de serviços públicos, realizados por meio de delegação do Poder Público, sujeitos, por isso mesmo, ao poder fiscalizatório e disciplinar do Poder Judiciário (CF, art. 236, § 1º) e do Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4º, III) e subordinados à observância dos princípios gerais da Administração Pública (CF, art. 37, caput).



    3. Conforme o teor da Súmula Vinculante 13/STF e na linha do que dispõe o Provimento CNJ nº 77/2018, incompatível com a moralidade administrativa a designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local, para ocuparem a função de substituto interino.



    4. Aplicável o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 13/STF mesmo em relação a atos praticados anteriormente a sua publicação, pois a proibição do nepotismo na Administração Pública, em quaisquer de suas modalidades, resulta de vedação decorrente diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes.



    5. Grave risco de violação do princípio do concurso público (CF, art. 236, § 3º), do postulado da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput) e da ordem pública (Lei nº 12.016/2009, art. 15, caput) apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.



    6. Suspensão de segurança concedida. Agravo interno prejudicado.